Tribunal: TJES
Processo: 5015714-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015714-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MONIQUE SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO –

DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – NECESSIDADE DO CASO CONCRETO – RECURSO IMPROVIDO.
1. A realização do exame criminológico visa apurar a capacidade de reinserção do apenado na sociedade, diante da gravidade concreta dos fatos por ele praticados. 2. No caso em tela, além da não obrigatoriedade do exame criminológico, não foi possível verificar situação de extrema seriedade e periculosidade que demandaria a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015714-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MONIQUE SANTOS DA SILVA
Advogado do(a) AGRAVADO: LEDIANE DE OLIVEIRA FERREIRA - ES31620-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a r. decisão que determinou a progressão de regime da reeducanda MONIQUE ALVES DA SILVA, para o regime aberto, sem submetê-la ao exame criminológico, obrigatório com a entrada em vigor da Lei 14.843/2024.

Assim, requer a revogação da decisão, com a consequente determinação de realização do exame criminológico.

Inicialmente, vale esclarecer que a reeducanda MONIQUE ALVES DA SILVA foi condenada à pena total de 07 (sete) anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Ainda, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude observar que, até o presente momento, a reeducanda cumpriu 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de pena, restando pendente de cumprimento 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de pena.

O magistrado de primeira instância concedeu à reeducanda Monique a progressão de regime para o aberto, sem, contudo, determinar a prévia realização de exame criminológico.

O Ministério Público Estadual, irresignado com a decisão, busca a revogação da progressão de regime e a consequente submissão da reeducanda ao exame criminológico, por ser medida obrigatória imposta pela Lei 14.843/2024.

Pois bem.

Em que pese a novel legislação (Lei 14.843/2024) determinar a obrigatoriedade do exame criminológico para análise do requisito subjetivo para fins de progressão de regime, os fatos praticados pela reeducanda se deram antes da alteração legislativa.

A Lei 14.843/2024 tem natureza penal, e por trazer circunstância mais gravosa à reeducanda, não pode retroagir para alcançar os fatos cometidos antes da sua entrada em vigor, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.

Assim, a
plica-se o entendimento antes pacificado no STJ, de que
o exame criminológico
pode
ser realizado, desde que o magistrado, mediante decisão fundamentada, e de modo excepcional, manifeste-se pela imprescindibilidade do exame, tal como se verifica nos autos.

No caso em tela, o magistrado de primeira instância, entendeu que não havia motivos suficientes e capazes de justificar a realização do exame criminológico, entendimento este do qual corroboro.

A reeducanda sempre apresentou bom comportamento carcerário e, apesar da gravidade dos fatos que lhe foram imputados, não logrei êxito em constatar situação de extrema seriedade e periculosidade ao ponto de revogar a decisão que concedeu a progressão de regime.

Assim, preenchidos os demais requisitos previstos no art. 112 da LEP, deve ser mantida na íntegra, a decisão que determinou a progressão ao regime aberto pela reeducando Monique Alves da Silva.

Diante de tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.